Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público forneça à parte autora o material médico necessário, no caso, a SONDA URETRAL N° 14, pela rede pública de saúde, ou promova o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico.
2. O recorrente alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de abertura de oportunidade para especificação de provas. Impugna, ainda, o valor atribuído à causa e alega que não é adequado para a definição do respectivo valor o critério do proveito econômico. No mérito, afirma que o material/produto pretendido pela parte autora, de fato, atende ao protocolo clínico de sua respectiva doença, cabendo ao Estado, portanto, o dever de fornecê-lo, todavia, não na quantidade pleiteada nos autos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa. No presente caso, a parte ré, ora recorrente, foi devidamente intimada para oferecer contestação (ID 33656715) e deveria indicar as eventuais provas que pretendia produzir. Assim, o requerido apresentou contestação aos autos (ID 33656716), com a devida documentação, mas não especificou que pretendia produzir algum tipo de prova peculiar ou que necessitava de mais prazo para fornecer mais provas aos autos. Ademais, o documento apresentado aos autos com o recurso inominado interposto (ID 33656749) poderia ter vindo juntamente com a contestação, em razão da sua natureza e teor, de modo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, mas, sim, negligência do réu na produção de seu conjunto probatório. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa. Ainda que se trate de pedido cominatório, não há que se atribuir à causa valor irrisório, como pretende a parte recorrente. No caso, o valor da causa foi corretamente atribuído, com base em orçamento do tratamento pleiteado (ID 33656713), encontrando-se, portanto, em consonância com o disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. É certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
6. No caso em análise, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 33656709), tem-se que o material recomendado é a Sonda Uretral n. 14 e que, embora não exista risco de vida, a não realização do tratamento em questão pode gerar sofrimento psíquico e incapacidade laboral.
7. Portanto, é possível extrair do conjunto probatório dos autos que o requerente apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando do material pleiteado, a ser fornecido pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento (ID 114682325), cabendo ao poder público, logo, disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida do autor.
8. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicas e diretrizes terapêuticas que consistem em um conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde. No mesmo sentido: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários na forma da Súmula 421 do STJ, porque o Estado não está obrigado a pagar honorários para sua própria Defensoria Pública.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.